Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA LOCADORA E PLATAFORMA DE SERVIÇO. ROUBO DE VEÍCULO LOCADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de roubo de veículo locado por motorista de aplicativo, que atribuiu a responsabilidade à locadora, à plataforma digital e a terceiros.
2. A sentença reconheceu a inexistência de ato ilícito, a validade das cláusulas contratuais e a ausência de responsabilidade civil dos réus perante a locadora de veículos e a plataforma digital.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (ii) se há responsabilidade civil da locadora ou da plataforma digital pelos danos causados à motorista parceira em razão de roubo durante corrida; (iii) se cláusulas contratuais que preveem cobrança de valores em caso de sinistro são válidas; e (iv) se há interesse processual quanto à responsabilização de terceiros presos em flagrante pelo roubo.
III. Razões de decidir
4. O julgamento antecipado do mérito não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo desnecessária a produção de provas adicionais.
5. A cláusula que prevê o custo pré-fixado de danos em caso de sinistro está de acordo com os princípios da autonomia privada e da boa-fé contratual.
6. O roubo praticado por terceiros com violência constitui fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade civil objetiva das rés.
7. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre motorista e empresa de transporte por aplicativo, que possui natureza contratual civil, tampouco entre o locatório e o locador quando o veículo locado é empregado para o desempenho de atividade econômica com objetivo de lucro.
8. A ausência de nexo causal e de prova de ilicitude ou descumprimento contratual afasta o dever de indenizar.
9. Não há interesse processual na responsabilização de terceiros dentro da presente demanda, sem prejuízo de ação própria.
IV. Dispositivo
10. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.